Tribunal: STJ
Processo: 0005663-53.2018.8.14.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837092 - PA (2025/0014397-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSIELSON SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
SÚMULA
N.
231/STJ.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial em ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da
Lei n. 11.343/2006), em que a defesa pleiteava a aplicação da atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) para reduzir a pena abaixo do
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena, na
segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo legal, em face da
Súmula n. 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF em repercussão
geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 231 do STJ estabelece que a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do
mínimo legal, entendimento reiteradamente aplicado pelas Turmas que
compõem a Terceira Seção.
Documento eletrônico VDA50150940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 77176bdd-6d16-4d28-8ef9-eeeff7b6d220

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 597.270/RS (Tema 158 da
repercussão geral), reafirma que o critério trifásico do art. 68 do Código
Penal impede a redução da pena para aquém do mínimo legal abstratamente
cominado.
5. A pendência de análise sobre eventual revisão da Súmula n. 231
/STJ não afasta sua aplicação, pois não houve determinação de sobrestamento
dos feitos.
6. Não compete ao STJ examinar alegações de inconstitucionalidade
de súmula ou de violação a princípios constitucionais, matéria afeta ao STF,
consoante reiterada jurisprudência.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 83/STJ, pois
o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a
redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231/STJ.
2. O entendimento do STF em repercussão geral (Tema 158)
confirma a impossibilidade de mitigação do mínimo legal pela aplicação de
atenuantes.
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
declarar a inconstitucionalidade da Súmula n. 231/STJ ou examinar suposta
violação direta à Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 77176bdd-6d16-4d28-8ef9-eeeff7b6d220

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837092 - PA (2025/0014397-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSIELSON SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
SÚMULA
N.
231/STJ.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial em ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da
Lei n. 11.343/2006), em que a defesa pleiteava a aplicação da atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) para reduzir a pena abaixo do
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena, na
segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo legal, em face da
Súmula n. 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF em repercussão
geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 231 do STJ estabelece que a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do
mínimo legal, entendimento reiteradamente aplicado pelas Turmas que
compõem a Terceira Seção.
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 597.270/RS (Tema 158 da
repercussão geral), reafirma que o critério trifásico do art. 68 do Código
Penal impede a redução da pena para aquém do mínimo legal abstratamente
cominado.
5. A pendência de análise sobre eventual revisão da Súmula n. 231
/STJ não afasta sua aplicação, pois não houve determinação de sobrestamento
dos feitos.
6. Não compete ao STJ examinar alegações de inconstitucionalidade
de súmula ou de violação a princípios constitucionais, matéria afeta ao STF,
consoante reiterada jurisprudência.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 83/STJ, pois
o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a
redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231/STJ.
2. O entendimento do STF em repercussão geral (Tema 158)
confirma a impossibilidade de mitigação do mínimo legal pela aplicação de
atenuantes.
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
declarar a inconstitucionalidade da Súmula n. 231/STJ ou examinar suposta
violação direta à Constituição Federal.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSIELSON SILVA
FIGUEIREDO contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial respectivo.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o ora recorrente
como incurso nas sanções do art. 33,
, e do art. 35,
, ambos da Lei n. 11.343
caput
caput
/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 1.408 dias-
multa.
Interposto recurso de apelação criminal pela defesa, o Tribunal
, em
a quo
decisão unânime, deu-lhe parcial provimento (fls. 661/667), nos termos da ementa a
seguir transcrita:
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADA.
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
REGIME
ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 1. Comprovadas a materialidade e a
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser
mantida a condenação dos agentes pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. 2.Não
restou demonstrada a estabilidade e permanência aptas a configurar o crime de associação
para o tráfico, sendo imperativa a absolvição dos apelantes. 3. Ausente fundamentação
adequada para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve-se proceder à sua
reanálise. 4. Adequada a fixação do regime aberto, quando a pena final aplicada não
ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, se o réu é primário e não possue circunstâncias
desfavoráveis. 5. O réu primário, condenado à pena corporal não superior a quatro anos e
com avaliação inteiramente favorável das circunstâncias judiciais deve iniciar o
cumprimento da reprimenda no regime aberto (art. 33, § 2o, alínea c do CP ). Sendo cabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, pela combativa defesa, foram eles
rejeitados, à unanimidade de votos (fls. 711/716). Eis a ementa do acórdão:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. VERBETE QUE PERMANECE FIRME E
PLENAMENTE VÁLIDO. ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. EMBARGANTE
PRETENDE
REDISCUTIR
AS
MATÉRIAS
JÁ
ENFRENTADAS
NO
V.
ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

Nas razões do recurso especial, interposto com fulcro na alínea " ", do
a
permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta violação do artigos 65, III, alínea "d
", do Código Penal (fls. 726/736).
Para tanto, menciona que "a questão de mérito do Recurso Especial está em
aberto para rediscussão no Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando, portanto,
razoabilidade na inadmissão do presente recurso por supostamente confrontar
entendimento consolidado do mesmo tribunal que acaba de reabrir os debates que
" (fl. 734, grifos no
poderão acarretar no cancelamento/flexibilização da Súmula!
original).
Aduz, outrossim, que "as reiteradas decisões que sustentaram a edição do
Enunciado no 231 do C. STJ não enfrentaram a questão com base nos princípios
constitucionais da segurança jurídica nas relações, da boa-fé objetiva e da proteção à
confiança, mas tão somente abordaram eventual admissibilidade no sistema jurídico
" (fl. 735, grifos no original).
brasileiro
Requer, ao final, "a admissão do Recurso Especial como representativo da
controvérsia, nos termos do art. 1.036, § 1o, do CPC, sendo delimitada a questão de
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

direito, a teor do art. 256, §2o, inc. I, do Regimento Interno do C. STJ, nos seguintes
termos: Discutir a inconstitucionalidade da Súmula no 231 do C. STJ, propondo a
compatibilização vertical entre os princípios constitucionais da (1) segurança jurídica nas
" (fl. 736).
relações, (2) boa-fé objetiva e (3) proteção à confiança
Apresentadas as contrarrazões (fls. 726/736), o recurso foi inadmitido na
origem pela incidência da Súmula n. 83/STJ (fls. 748/753).
Daí a interposição do presente agravo em recurso especial, por meio do qual
se refuta o fundamento utilizado para inadmitir o apelo nobre e se reiteram os
argumentos anteriormente expendidos (fls. 756/760).
A d. Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento
do recurso (fls. 790/797). Eis a ementa do parecer:
PENAL e PROCESSUAL PENAL. AREsp. Tráfico de drogas. Dosimetria. Confissão.
Atenuação da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Óbice da
Súmula 231/STJ cuja aplicação foi ratificada pela Terceira Seção do STJ. Incidência da
Súmula 83/STJ. Não provimento do recurso.
Em decisão monocrática, o agravo foi conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.
Nas razões deste agravo regimental, a defesa reitera os argumentos
expendidos nos recurso anteriores, e alega, ainda, que "a própria configuração do
julgamento, onde 4 Ministros favoráveis ao cancelamento do enunciado sumular 231, do
STJ e 5 ministros votaram pela manutenção do referido enunciado sumular só reforça
que o tema não retrata entendimento uniforme e pacífico do intérprete da legislação
" (fl. 821).
constitucional
Diz, ademais, que "a análise da superação e violação aos dispositivos legais
citados dispensa maiores digressões e reexame fático, pois cognoscível, mediante
" (fl. 822).
revaloração objetiva dos elementos do acórdão
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso deixa de justificar-se.
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

Conforme consignado no decisum monocrático recorrido, o eg. Tribunal a quo
, por ocasião do julgamento da apelação criminal, no que interessa ao caso, assim se
manifestou sobre a atenuante da confissão espontânea (fls. 661/677, grifei):
4. DA DOSIMETRIA DA PENA
(...)
4.1. APELANTE JOSIELSON SILVA FIGUEIREDO
(...)
Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, o STJ reconhece a fração de 1/6 como
padrão usual de aumento da a título de agravantes e a necessidade de pena intermediária
fundamentação de qualquer acréscimo.
Entendo que o apelante Josielson Silva Figueiredo, ao afirmar em Juízo, que pretendia
vender o entorpecente para auxiliar no pagamento de dívidas decorrentes do consumo,
confessou o crime previsto no artigo 33 da Lei 13.343/2006, devendo incidir a atenuante de
confissão (art. 65, III, , do CP).
Considerando que a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
.
multa

Por seu turno, ao rejeitar os embargos de declaração ali opostos pela
combativa Defesa, no que interessa ao caso, assim se manifestou o Colegiado de origem
(fls. 711/716, grifei):
In casu , não vislumbro razão ao embargante.
Conforme relatado, o Embargante insurge-se contra Acórdão que deu parcial provimento
ao apelo, porém, na fase de dosimetria da pena deixou de reduzir a pena provisória referente
a atenuante de confissão (art. 65, III, "d", CP), em razão do óbice enfrentado pela Súmula
231, do STJ, eis que a pena já se encontrava em seu mínimo legal.
Sobre o objeto recursal, o Acórdão vergastado assim consignou:
(...)
Destarte, entendo que não merece ser acolhida a tese de que a pena deve ser atenuada
para patamar abaixo do mínimo legal, até porque, conforme entendimento consolidado por
este Tribunal de Justiça, o Enunciado Sumular n.o 231 do STJ continua em plena vigência,
de modo que as atenuantes, em geral, não devem, ao contrário do afirmado pelo apelante,
serem aptas a conduzir a pena na segunda fase da dosimetria da pena para patamar inferior
ao mínimo legal, inclusive por que tais circunstâncias (atenuantes ou agravantes) não
integram o tipo penal pelo qual o apelante fora condenado. Inteligência do STJ, vislumbrada
na seguinte ementa:
(...)
Ademais, destaco que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no enunciado da
Súmula no 231 do STJ, a qual está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema.
Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral,
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

nos autos do RE no 597.270/RS, em que a questão foi discutida à luz dos princípios
constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, não
havendo, portanto, ofensa a tais princípios.
Neste sentido é o entendimento do STJ que, recentemente, abordou o tema, o qual
transcrevo a seguinte ementa:
(...)
Inobstante a Sexta Turma, em
, tenha aprovado a proposta de revisão da
21/3/2023
jurisprudência compendiada na Súmula n. 231 /STJ, remetendo os autos dos Recursos
Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando
audiência pública para o dia
, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno
17/5/2023
do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos
feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o, do
respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado o sobrestamento das causas que
versem a respeito da temática, inexiste óbice à sua incidência. Precedentes do STJ - AgRg
no AREsp: 2257587 PA 2022/0377871-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
25/09/2023
.
27/09/2023
Desta forma, não há como reconhecer o aludido erro de julgamento, vez que o
pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas Cortes
Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2a etapa dosimétrica, mesmo diante
da presença de circunstância atenuante, quando tiver sido a pena-base fixada no patamar
mínimo legal.
Por derradeiro, ressalto que mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do
julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa
que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no
presente caso.
É o que colaciona o seguinte julgado: “[m]esmo para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos (EDcl no AgRg no HC n. 510.483/SC, Rel. Des. Conv. termos
do art. 619 do Código de Processo Penal” Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
de
; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.624/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
9/10/2019
Sexta Turma, DJe de
).
21/3/2022
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o artigo 619 do Código de Processo Penal. A
mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando, assim, a reversão
do Acórdão, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Portanto, eventual discordância com o teor do aresto deverá ser discutida nas vias
próprias.
Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias
veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu parcial provimento, e não
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço, porém, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.

Deve ser mantido o decisum recorrido, pois, da análise dos excertos acima
transcritos, constata-se que o Tribunal de origem entendeu que, mesmo reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, inserta no art. 65, inciso III, alínea " ", do Código
d
Penal, não poderia, repita-se, a pena ser diminuída abaixo do mínimo legal na segunda
fase da dosimetria, em obediência ao comando inserto na Súmula n. 231/STJ.
Correto o entendimento adotado na decisão recorrida, pois, conforme pacífica
jurisprudência deste Superior Tribunal, "Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena
." (AgRg no REsp n. 2.102.026/PR, relator Ministro Reynaldo
abaixo do mínimo legal
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/03/2025
26/03/2025
No mesmo sentido, e em reforço, cito os seguintes precedentes de ambas as
Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
ART. 140, § 3o DO CP. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
CABIMENTO.
1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do
mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula
n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo
reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo
Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério
trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a
fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870
/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
.)
26/12/2024
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.819.312/PA, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
18/03/2025
26/03/2025
grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REDUÇÃO
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTE. SÚMULA N. 231/STJ.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA EM 1/2.
CONDIÇÃO DE "MULA". PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a aplicação da Súmula n. 231/STJ, que impede a redução da pena abaixo do
mínimo legal por circunstância atenuante.
2. A agravante pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no
patamar máximo (2/3), alegando que o transporte da droga foi um fato isolado em sua vida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância atenuante pode reduzir a
pena abaixo do mínimo legal, considerando a pendência de embargos de declaração sobre a
Súmula n. 231/STJ.
4. A segunda questão em discussão é a adequação da fração de redução da pena aplicada
no tráfico privilegiado, considerando a condição de "mula" da agravante e seu conhecimento
sobre o serviço a grupo criminoso.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 231/STJ permanece válida e eficaz, não sendo afetada pela pendência de
embargos de declaração, conforme decidido pela Terceira Seção do STJ.
6. No que se refere à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006), a fração de 1/2 fixada não pode ser aumentada, pois a recorrente
atuou como "mula", ficou demonstrado que possuía plena ciência de sua atuação para
organização criminosa. A jurisprudência do STJ entende que, ainda que o agente não integre
formalmente uma organização criminosa, a sua consciência de estar a serviço do tráfico
organizado justifica a aplicação da fração de redução em patamar inferior ao máximo,
conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. 2. A fração de redução da pena no tráfico
privilegiado deve ser fixada com base nas circunstâncias do caso concreto, sendo idônea a
aplicação de percentual inferior ao máximo quando houver elementos que demonstrem que
o agente possuía plena ciência de atuar a serviço de organização criminosa".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 231/STJ; CF/1988, arts. 5o, XLVI e XLVII; CP,
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
n. 835.584/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
3/11/2023
AREsp n. 2.278.601/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
;
3/10/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.196.412/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
; STF, RE n. 597.270, Tema 158 da repercussão geral. (AgRg no AREsp n.
29/9/2023
2.648.731/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
20/03/2025
DJEN de
, grifei).
26/03/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo
com a incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante
pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ e do
entendimento do STF em repercussão geral.
3. Avaliar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado dos
recursos especiais afetados para fins de análise da proposta de revisão do entendimento
firmado na Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n.
2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS, mantém a validade da Súmula 231, em
conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral.
5. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese
fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes.
6. Por ocasião da afetação dos mencionados recursos especiais, o STJ decidiu por não
determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes, de modo que a tese fixada
originalmente vigorava antes do julgamento e continua a vigorar independentemente do
trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena
abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal
no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3.
O STJ decidiu pelo não sobrestamento dos recursos que abordam a aplicação da Súmula 231
".
/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inciso II, alínea "d"; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158, Repercussão Geral; STJ,
Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
DJe
. (AgRg no REsp n. 2.165.599/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
18/9/2024
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
05/03/2025
11/03/2025

Cumpre repetir, conforme reiterado na decisão vergastada, que a conclusão da
Corte estadual está de acordo com o entendimento predominante no âmbito deste
Tribunal Superior, incidindo, na espécie, a Súmula n. 83/STJ.
Por oportuno, reitera-se que, no que diz respeito à alegação no sentido de que
o apelo nobre pretende "Discutir a inconstitucionalidade da Súmula no 231 do C. STJ,
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

propondo a compatibilização vertical entre os princípios constitucionais da (1) segurança
" (fl. 736, grifos no
jurídica nas relações, (2) boa-fé objetiva e (3) proteção à confiança
original), de igual modo, constato que o recurso não merece prosperar.
De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "não é
"
atribuição desta Corte discorrer a respeito de violações a dispositivos constitucionais
(AgRg no AREsp n. 2.689.934/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 3/12/2024, DJEN de
).
9/12/2024
No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE
DECISÃO MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
II - Quanto ao óbice da Súmula 83/STJ, a parte agravante deveria demonstrar, por
meio da indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes desta Corte Superior,
a desarmonia do julgado ou a ausência de entendimento pacificado sobre a matéria,
por exemplo, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal a
quo.
III - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela eg. Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta, como ressaltado no decisum agravado,
o conhecimento do agravo em recurso especial, cujo único propósito é demonstrar
a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por
meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese.
IV - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art.
932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.o, ambos do RISTJ) permitem
ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não
tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar
ou negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado em
precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso,
não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da
colegialidade.
V - Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação
a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.150.881/MS, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
08/08/2023
16/08/2023
, grifei).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50206481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 4d47b20b-f51d-452f-836b-351ef1296e5f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014397-7
AREsp 2.837.092 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00056635320188140059
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSIELSON SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS AMADOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSIELSON SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155452188320<5@
2025/0014397-7 - AREsp 2837092 Petição : 2025/0045316-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:21:17
Código de Controle do Documento: 72CC8617-14E7-49F8-BEEB-685589069FA0